Tribunal: CARF
Processo: 11516.000973/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000973/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.400 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - AFITESC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
O art. 22, IV da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida.
DECISÕES DEFINITIVAS DO STF E STJ. SISTEMÁTICA PREVISTA
PELOS ARTIGOS 543B E 543C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria/MF no
343/2015, art. 62 §2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C do
Código de Processo Civil (Lei no 5.869/1973), deverão ser reproduzidas no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000973/2010-35
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000973/2010-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls.241/277) dirigido ao Segundo Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, interposto contra a decisão da 6a Turma da DRJ em
Florianópolis, acórdão no 07-23.085, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
AUTUAÇÃO
O auto de infração n° 37.273.502-9 (e-fls.02/12), no montante total de R$
114.946,03, consolidado em 24/03/2010, se refere ao descumprimento de obrigação principal
previdenciária, a cargo da empresa, incidentes sobre valores pagos pelo sujeito passivo às
cooperativas de trabalho no período de 01/2006 a 12/2008, sobre notas fiscais/faturas, estas,
emitidas pela Unimed.
Extrai-se, ainda, do Relatório Fiscal e anexos (e-fls.13/20), que:
- a Associação não declarou nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP, nem recolheu, as contribuições incidentes sobre as Notas Fiscais
pagas por serviços prestados por cooperativas de trabalho, relativas ao período de 01/2006 a
12/2008;
- O fato gerador corresponde aos valores pagos constantes das notas fiscais ou
faturas de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativa de trabalho conforme inciso "IV" do art. 22 da Lei n° 8.212/1991;
- A base de cálculo legal são os valores dos serviços constantes das notas fiscais
ou faturas de prestação de serviços e estão discriminados no "ANEXO I", os quais foram
extraídos da conta contábil 21040001 — CONV UNIMED A PAGAR, e das Notas Faturas
correspondentes (copias por amostragem em anexo);
- constatou-se que o contrato de prestação de serviços com a UNIMED depreende
grande risco ou risco global, sendo este o que assegura atendimento completo, em consultório ou
em hospital, inclusive, exames complementares, assim, foi aplicado o percentual de 30% do
valor da mensalidade, nota fiscal ou da fatura, conforme discriminado no ANEXO I (percentual
que atende o estabelecido na alínea “a” do inciso “I” do art. 291 da Instrução Normativa SRP n°
03 de 14/07/2005);
- relativamente aos fatos geradores lançados no presente auto de infração, nas
competências 01/2006 a 11/2008, resultou ser mais benéfica ao contribuinte a multa de oficio,
estabelecida pelo inciso I, do art. 44 da lei n° 9.430, que foi comparada com a soma da multa de
mora do inciso II do art. 35 mais a multa por descumprimento de obrigações acessórias, prevista
no § 4% inciso IV do art. 32, ambos da lei n° 8.212/1991, cujo demonstrativo está detalhado na
planilha do ANEXO II.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000973/2010-35

IMPUGNAÇÃO
A empresa, cientificada do lançamento protocolou sua defesa através da
impugnação de e-fls.44/87.
Destaca-se da impugnação:
- argumenta que a Lei n° 9.876/1999, acrescentando novo inciso ao artigo 22, da
Lei n° 8.212/91, instituiu uma nova contribuição social, a cargo das pessoas jurídicas
contratantes de seus serviços, incidente à alíquota de quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de serviços emitida pela cooperativa;
- não se identificando com as hipóteses de incidência previstas pelo inciso I, do
artigo 195, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98), a
nova contribuição social criada pela Lei n° 9.876/99 insere-se, como fonte adicional de custeio
que é, para ter validade, a exigência da exação condiciona-se ao preenchimento das restrições
impostas ao exercício da competência tributária residual;
- e sob esta perspectiva, identifica-se afronta manifesta a duas daquelas restrições,
cuja violação fez inconstitucional o tributo: em primeiro lugar, ao instituir fonte adicional de
custeio por meio de lei ordinária, e, em segundo lugar, ao invadir a competência tributária
privativa dos Municípios, pela adoção de base de cálculo própria do imposto sobre serviços de
qualquer natureza, previsto no artigo 156, III da Constituição Federal;
- para o autuado, a Lei n° 9.876/99, ao acrescentar o inciso IV ao artigo 22 da Lei
n° 8.212/91, instituiu nova contribuição social a cargo das empresas, destinada à manutenção da
Seguridade Social;
- a referida contribuição não foi criada com fundamento no inciso I, alínea a, do
art. 195, da Constituição Federal, uma vez que, na prestação de serviços de pessoa jurídica, como
é o caso das cooperativas, para outras pessoas jurídicas não há incidência de contribuição
previdenciária;
- não existe nenhuma previsão constitucional que faculte ao legislador ordinário
equiparar pessoa jurídica (sociedade cooperativa) à pessoa física, para os efeitos do disposto na
alínea “a”, inciso I, art. 195, da CF;
- a nova contribuição, prevista no inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/91, não
encontra seu fundamento de validade em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III
do art. 195 da CF;
- também impugna a incidência de juros equivalentes à taxa SELIC,
- também protesta quanto à multa aplicada. De acordo com o seu entendimento, as
alíquotas fixadas nas Leis n° 7.450/88, 7.683/88 e art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 ferem às
escâncaras o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, e tem caráter confiscatório.
ACÓRDÃO DRJ
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000973/2010-35

Sobreveio, assim, o acórdão no 07-23.085 da 6a Turma da DRJ em Florianópolis,
que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls.230/235):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
AI no 37.273.502-9, de 26/03/2010
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS.
Este órgão de julgamento administrativo não é competente para apreciar alegações de
inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou atos normativos.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo, cientificado do acórdão DRJ pelo Aviso de Recebimento em
03/03/2011 (e-fl.237), protocolou o recurso voluntário em 01/04/2011 (e-fls.241/277), repisando
as alegações já apresentadas na impugnação.
No pedido requer o sujeito passivo:
a) não esteja obrigado a efetuar o recolhimento da Contribuição Previdenciária
instituída pela Lei n° 9.876/1999, pois, a mesma não encontra seu fundamento de validade em
nenhuma das hipóteses previstas nos inciso I, II e III, do artigo 195, da CF, bem como, a referida
contribuição deveria ter sido criada com fundamento no § 4 0, do artigo 195, da Constituição
Federal, observando-se os requisitos previstos no inciso I, do artigo 154, da CF, especialmente
no que se refere à exigência de lei complementar.
b) seja reformada a decisão proferida nos autos do Processo Administrativo n°
11516.000973 e, por consequência o Auto de Infração n° 37.273.502-9.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
ARTIGO 22 INCISO IV DECLARADO INCONSTITUCIONAL STF
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000973/2010-35

Em que pese os argumentos apresentados pelo sujeito passivo no recurso, não há
dúvida de que toda a autuação diz respeito apenas à incidência de contribuição previdenciária
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio
de cooperativas de trabalho, nos termos do art. 22, inciso IV, da Lei 8.212/1991, com redação
conferida pela Lei 9.876/1999, a seguir reproduzido:
Lei 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
IV quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Verifica-se, que, tal dispositivo foi julgado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 595.838/SP, cujo trecho se
reproduz abaixo:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99,
O Tribunal também reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada, a saber:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
EXIGIBILIDADE, SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS. ARTIGO 22,
INCISO IV, DA LEI No 8.212/91. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 9.876/99.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Decisão. O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada. Não se manifestaram as Ministras Carmen lúcia e Ellen Gracie.
Em 25/02/2015 foi publicada a decisão definitiva do STF, proferida na sessão de
18/12/2014, no sentido de declarar inconstitucional a exação em questão, nos seguintes termos:
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000973/2010-35

“[...] Publicado acórdão, DJE, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 25/02/2015 ATA No
16/2015. DJE no 36, divulgado em 24/02/2015.
(...)
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 595.838
EMENTA: Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de
modulação de efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Declaração de inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em
razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. [...]”
Tendo em vista o acima disposto, de acordo com o artigo 62, §2o do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de
mérito do STF e do STJ, na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei 5.869/1973 (Código de
Processo Civil CPC), devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Portaria MF no 343 (Regimento Interno do CARF):
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Como conclusão, em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal, afasto a
exigência contida auto de infração n° 37.273.502-9 (e-fls.02/12) em sua totalidade diante da
inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para DAR-LHE
provimento para excluir a exigência do presente lançamento em sua totalidade, face à
inconstitucionalidade do dispositivo legal que lhe dava fundamento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.400 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000973/2010-35

Fl. 287
DF CARF MF
Original